Tribunal: TJSP
Processo: 0005188-25.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência à ordem do servidor e descumprimento das regras da unidade. Rejeição da preliminar de nulidade, por ausência de oitiva judicial do sentenciado.
Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para falta média. Procedimento apuratório regularmente processado. Falta grave bem caracterizada. Fixação da perda de 1/6 dos dias remidos que não comporta

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência à ordem do servidor e descumprimento das regras da unidade. Rejeição da preliminar de nulidade, por ausência de oitiva judicial do sentenciado.
Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para falta média. Procedimento apuratório regularmente processado. Falta grave bem caracterizada. Fixação da perda de 1/6 dos dias remidos que não comporta redução. Recurso não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005188-25.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante GABRIEL
GAMERO DE SOUZA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a questão
preliminar e negaram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005188-25.2020.8.26.0502 -Voto no
2
VOTO No 46790
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005188-25.2020.8.26.0502 - PD
COMARCA: CAMPINAS DEECRIM UR4
AGRAVANTE: GABRIEL GAMERO DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Falta grave. Desobediência à ordem
do servidor e descumprimento das regras da unidade. Rejeição da
preliminar de nulidade, por ausência de oitiva judicial do
sentenciado.
Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para falta
média. Procedimento apuratório regularmente processado. Falta
grave bem caracterizada. Fixação da perda de 1/6 dos dias remidos
que não comporta redução. Recurso não acolhido.
Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa do
sentenciado GABRIEL GAMERO DE SOUZA RODRIGUES, contra a r.
decisão de fls. 374/375, que homologou a conclusão da sindicância acerca
da falta disciplinar de natureza grave por ele praticada em 13/03/2020,
impôs a regressão ao regime fechado, se em regime mais brando, bem
como determinou a anotação da falta no prontuário e declarou a perda de
1/6 do tempo eventualmente remido até a data da falta.
Requer a Defensoria Pública, em preliminar, seja reconhecida a
nulidade, por ausência de oitiva judicial do sentenciado. No mérito, pugna
pela reforma da r. decisão, com a absolvição do sentenciado por ausência
de provas ou em face da proibição de sanções coletivas; alternativamente,
pugna pela desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
Subsidiariamente, requer que perda dos dias remidos se dê em patamar
menor que 1/3 (fls. 02/06).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls. 384/385),
a decisão recorrida de primeiro grau foi mantida (fl. 386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005188-25.2020.8.26.0502 -Voto no
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do agravo (fls. 394/398).
É o relatório, em síntese.
Em que pese o esforço da combativa Defesa, não merece
acolhida a preliminar arguida pela defesa do sentenciado.
Ora, inexiste nulidade a ser reconhecida. De fato, ao
sentenciado foi concedida oportunidade de apresentar sua versão dos
fatos que lhe foram imputados (fls. 186), na presença de Advogadas da
FUNAP. Ocorreu, assim, a prévia oitiva do sentenciado a que se refere o
art. 118, § 2°, da LEP, não sendo necessário que a oitiva seja realizada em
Juízo, inexistindo no dispositivo em comento qualquer determinação
nesse sentido. Assim, não houve prejuízo ao agravante, uma vez que lhe
foi assegurada oportunidade de se defender da acusação que lhe estava
sendo imposta, não se olvidando, ainda, que o Enunciado no 7 do Primeiro
Encontro de Execução Criminal e Administração Penitenciária do Estado
de São Paulo dispõe que “A oitiva do sentenciado, a que se refere o
artigo 118 da lei de Execuções Penais, pode ser feita por escrito
ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de
advogado.”. Vejamos também a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
PERDA DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE OITIVA PESSOAL DO SENTENCIADO.
PRESCINDIBILIDADE. DEFESA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao condenado que comete falta
grave, não se faz necessária sua oitiva em juízo para a aplicação
das devidas sanções, como a perda de dias remidos; a ampla defesa
deve ser exercida através de justificativas apresentadas pelo
defensor. (RHC 7.461/DF, Relator Ministro Edson Vidigal, in DJ
22/6/98). 2. Recurso improvido”. (STJ Recurso Ordinário em Habeas
Corpus: RHC 15636 RJ 2004/0011315-5. Relator: Ministro Hamilton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005188-25.2020.8.26.0502 -Voto no
4
Carvalhido. Julgamento: 25/05/2004. Órgão Julgador: T6 Sexta Turma.
Publicação: DJ 02.08.2004 p. 570).
Note-se,
também,
que
são
independentes
as
esferas
administrativas e judiciais. A apuração da falta grave, em princípio, é
fundamentalmente administrativa e se realiza por meio da instauração de
procedimento administrativo. Saliente-se, ainda, nesse passo, que,
segundo
o
ensinamento
de
Hely
Lopes
Meirelles,
“O processo
administrativo, embora adstrito a certos atos, não tem os rigores
rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do
princípio do informalismo, atenda às normas pertinentes do órgão
processante e assegure defesa ao acusado” (“Direito Administrativo
Brasileiro”, Malheiros Editores, 2001, 26a ed., p. 651).
Registre-se, ademais, que não houve a demonstração de
prejuízo para a defesa e, segundo o art. 563 do CPP, “nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.
Rejeito, assim, a prejudicial arguida.
No mais, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.
Com efeito, ficou sobejamente comprovado, por meio de regular
procedimento apuratório (fls. 07/366), que o agravante Gabriel praticou
falta
grave
em
13/03/2020,
consistente
em
desobediência
e
descumprimento das regras da unidade.
De fato, segundo restou apurado, na data mencionada, por
volta das sete horas da manhã, no instante em que o agente de segurança
penitenciária passava pelos pavilhões habitacionais para retirar os
sentenciados que seriam removidos em trânsito para outras unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005188-25.2020.8.26.0502 -Voto no
5
prisionais, para que posteriormente fossem conduzidos, cada um, para a
respectiva apresentação judicial, diversos deles, incluindo o ora agravante
Gabriel, recusaram-se a deixar a cela e descumpriram a determinação de
seguir para o setor de inclusão. Consta que todos os detentos
mencionados no comunicado de evento foram advertidos de que a recursa
em
serem
apresentados
nas
respectivas
audiências
acarretaria
consequências, inclusive apuração de infração disciplinar, porém, todos
mantiveram a decisão de não saírem de suas celas, bem como de seguirem
para o pavilhão disciplinar.
Ouvido durante o procedimento apuratório, na presença de
advogada da FUNAP (fl. 186), admitiu que não acatou a determinação de
seguir para audiência judicial na cidade de Pirassununga, dizendo que
assim agiu devido à existência de determinação nesse sentido advinda de
facção criminosa que atua no interior dos presídios, temendo, assim, por
sua integridade física caso desobedecesse a ordem.
No entanto, a alegação do sentenciado ficou isolada nos autos,
sendo certo que os agentes de segurança penitenciária Daniel Henrique de
Britto Alba (fls. 151/152) e Osvaldo Luís Rosalino (fls. 153/154), em
relatos uníssonos e convincentes, deram plena conta do ocorrido,
confirmando os fatos acima referidos e, consequentemente, a falta grave
praticada pelo agravante, vale dizer, desobediência à ordem do servidor e
descumprimento das regras da unidade.
Não há razão para se duvidar da palavra dos agentes públicos.
A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de
suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes
policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005188-25.2020.8.26.0502 -Voto no
6
devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso
de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a
respeito.
É importante ressaltar, ainda, que, pela documentação que
instruiu o procedimento disciplinar, vê-se que a conduta do agravante
embora idêntica à de outros presos que praticaram os mesmos fatos foi
bem descrita e individualizada. Portanto, não há que se falar em punição
coletiva, pois a sanção foi imposta em razão da conduta de cada um dos
presos mencionados pelos agentes de segurança. Assim, idênticas
condutas ensejaram a mesma tipificação da falta, sendo certo que a
punição foi aplicada somente em relação aos detentos que estavam
diretamente envolvidos com os fatos, dentre eles o ora agravante Gabriel,
excluídos, por motivos óbvios, os demais presos que habitavam a unidade
prisional e que não praticaram a conduta imputada ao agravante.
A propósito, colhe-se desta Corte precedente jurisprudencial
elucidativo que bem poderia ser aplicado à espécie, a saber:
“Não custa consignar, contudo, que a hipótese não se
afeiçoa à de imposição da sanção coletiva de que cuida o artigo
45, § 3o, da Lei de Execuções Penais; considere-se que constitui
dever do condenado adotar "comportamento disciplinado (...)" e
"conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou
de subversão à ordem ou à disciplina" (artigo 39, incisos I e IV,
Lei das Execuções Penais) - inseri negrito. Cuidar-se-ia de sanção
coletiva se toda a população do presídio fosse responsabilizada.
No entanto, a conclusão incidiu sobre o pequeno universo
verdadeiramente implicado.” (TJSP, Ag. Exec. no 990.10.217736-0,
Relator Des. Geraldo Wohlers, j. 19/10/2010
Como se vê, restou seguramente demonstrado que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005188-25.2020.8.26.0502 -Voto no
7
cometeu a falta grave, razão pela qual ficam afastadas as alegações de
insuficiência probatória, sendo o acervo probatório suficiente para
comprovar a infração praticada pelo sentenciado e confirmar o r. decisum
de primeiro grau, inexistindo desconformidade entre as provas colhidas e
a verdade real.
Nesse sentido, ademais, em recurso interposto pela defesa de
outro detento envolvido nos mesmos fatos ora em análise, decidiu este E.
TJSP que “... detentos e sentenciados devem se submeter às regras de
ordem e disciplina no interior de estabelecimentos prisionais; não
por outra razão o legislador pormenorizou os deveres do condenado
no artigo 39 da LEP. Segundo essa linha de raciocínio, parece
claro que a segurança da sociedade é o enfoque a ser perseguido
pelos Juízes provocados a se manifestar sobre fatos que envolvam
desrespeito às normas internas de convivência carcerária. Percebe-
se, assim, que o agravante praticou falta grave prevista no artigo
50, I e VI, c.c. 39, II, da Lei de Execução Penal devidamente
identificada e individualizada no curso do cumprimento de pena,
restando inviável a absolvição.” (Agravo de Execução Penal no
0005251-50.2020.8.26.0502, Relator Desembargador Gilberto Ferreira da
Cruz, j. 17/06/2020).
Ressalto, nesse sentido, que a conduta praticada pelo
agravante é considerada falta grave, estando expressamente prevista no
artigo 50, inciso VI c/c o artigo 39, inciso II e V, ambos da Lei de
Execução Penal. Assim, a pretensão de desconstituição ou
desclassificação da falta revela-se despropositada e sem fundamento.
Por fim, não prospera a pretensão de reduzir a perda dos dias
remidos, que, ademais, não foi estipulada em 1/3, que a meu sentir até se
revelaria como adequada e suficiente, contudo, não comporta alteração
nesta oportunidade, à falta de insurgência ministerial a respeito e em face
da proibição da reformatio in pejus. Assim, a perda de dias remidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005188-25.2020.8.26.0502 -Voto no
8
fração de 1/6 não comporta redução, até porque constitui mera
consequência da falta grave praticada pelo sentenciado, que,
induvidosamente, revela absoluta ausência de assimilação da terapêutica
penal, sem falar que, se não for punida adequadamente, tal conduta pode
provocar rebaixamento do nível de disciplina na unidade prisional,
causando instabilidade no ambiente carcerário.
Em suma, a decisão agravada se mostra correta, nada havendo
de ilegal, desmerecendo guarida quaisquer das alternativas ventiladas no
pleito recursal.
Ante o exposto, rejeito a questão preliminar e nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)